Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica;
(ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime foi devidamente fundamentada na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica quando coerente e firmada em ambas as fases, sobretudo se corroborada por elementos técnicos, como o laudo de exame de corpo de delito.

4. As pequenas divergências nos relatos da vítima não comprometem o núcleo da acusação, permanecendo hígida a descrição firme de agressões por socos e chutes, confirmadas por laudo pericial que identificou múltiplas lesões compatíveis com a narrativa.

5. O réu não apresenta versão capaz de gerar dúvida razoável, pois seu relato é contraditado pelo conjunto probatório e não justifica a quantidade, extensão e localização das lesões constatadas.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime é adequada, pois a agressão ocorreu na presença das filhas menores do casal, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta.

7. A valoração negativa das consequências do crime é legítima, diante da expressiva quantidade de lesões e do afastamento laboral da vítima por quase três semanas, evidenciando prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “c”; 44; 77; 129, §13; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 5o, III. Súmula 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1727835, 0746568-81.2021.8.07.0016, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 13/7/2023; Acórdão 1938706, 0739308-16.2022.8.07.0016, Rel. SIMONE LUCINDO, j. 24/10/2024; Acórdão 1927531, 0701154-51.2021.8.07.0019, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 26/9/2024; Acórdão 2034492, 0701338-65.2025.8.07.0019, Rel. SIMONE LUCINDO, j. 21/8/2025.